Tribunal: TCU
Processo: 005.218/2014-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinação feita em acórdão proferido em sede de auditoria operacional que tinha por objetivo apontar oportunidades para melhoria do desempenho da ANTT no exercício de sua função fiscalizadora.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento determinação contida no item 9.1.6 do Acórdão 3237/2013-TCU-Plenário , proferida no âmbito de auditoria operacional relacionada ao Programa de Concessões de Rodovias Federais (Procrofe), tendo por objeto relatório consolidado de avaliação dos níveis de implementação dos planos de ação previstos nos termos de ajuste de conduta (TAC ́s) firmados com as concessionárias responsáveis pelos trechos da 2a Etapa do Programa de Concessão de Rodovias Federais ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 250, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar cumprida a determinação contida no item 9.1.6 do Acórdão 3237/2013-TCU-Plenário ; 9.2. determinar à ANTT que: 9.2.1. proceda averiguação até o próximo processo de análise de revisão ordinária e extraordinária da TBP da BR-324 e 116/BA de forma que a tarifa sofra a efetivação do desconto relativo à compensação decorrente da inexecução apurada nos trimestres 4o e 5o do termo de ajustamento de conduta (TAC); 9.2.2. nos próximos TACs, que vier a assinar: 9.2.2.1. preveja que as inexecuções contratuais produzam efeito redutor na tarifa de pedágio em respeito a modicidade apregoada pelo § 1o do art. 6o da Lei 8.987/1995, sem a necessidade de comprovar que o referido evento se deve a culpa da concessionária, para evitar que a tarifa continue remunerando investimentos não-realizados; 9.2.2.2. preveja prazo fatal para seu cumprimento, de forma a não permitir reprogramações sucessivas, medida que desestimula o cumprimento do TAC e viola o art. 25 da lei 8.987/1995; 9.2.2.3. inclua obrigações objetivas para a futura concessionária que conduzam ao cumprimento do cronograma de obtenção do licenciamento ambiental, desapropriação e/ ou interferências compatibilizando os prazos de todas as etapas (licenciamento/ desapropriação/ interferência / projeto e execução de obra) de forma a permitir o acompanhamento pela agência e a evitar que seja extrapolada a vigência do TAC, em consonância com o art. 23, V, da Lei 8.987/1995; 9.2.2.4. preveja de forma clara e inequívoca que os custos administrativos e operacionais estarão abarcados nos valores constantes do TAC de forma a impedir pleitos a esse respeito, majorando, em momento futuro, as tarifas; 9.2.3. reveja seus procedimentos no caso de obras atrasadas (a contar do PER original), para que a agência atue na causa raiz das inexecuções, tendo uma atitude proativa no sentido de efetuar ações que estão ao seu alcance (no caso de: licenciamento ambiental, desapropriações, interferências, projetos etc.) buscando solucionar as pendências em consonância com inciso VIII art. 24 da Lei 10.233/2001; 9.2.4. reverta à modicidade tarifária (se ainda não fez) a totalidade de valores das obras não executadas constantes do TAC - Multas (Litoral Sul, Régis Bittencourt, Rodovia do Aço e Transbrasiliana).